Tribunal: TCU
Processo: 040.746/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios de prestação continuada de amparo social ao idoso (BPC-LOAS) no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Luiz Henrique Nunes da Silva, como então gestor na Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - Norte (GEXRJNORTE), diante da irregularidade na concessão de benefícios de prestação continuada de amparo social ao idoso (BPC-LOAS) sob o valor original de R$ 147.623,47 durante os exercícios de 2008 a 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Luiz Henrique Nunes da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Henrique Nunes da Silva, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$): 9/12/1988 193,66 3/12/2008 249,00 5/12/2008 387,33 16/12/2008 166,00 19/12/2008 69,16 22/12/2008 41,50 30/12/2008 415,00 5/1/2009 304,33 5/1/2009 415,00 6/1/2009 415,00 6/1/2009 304,33 7/1/2009 415,00 8/1/2009 415,00 8/1/2009 415,00 13/1/2009 401,16 13/1/2009 124,50 23/1/2009 41,50 23/1/2009 415,00 27/1/2009 415,00 30/1/2009 415,00 2/2/2009 415,00 3/2/2009 415,00 4/2/2009 415,00 4/2/2009 415,00 4/2/2009 415,00 5/2/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/2/2009 415,00 9/2/2009 415,00 27/2/2009 465,00 2/3/2009 465,00 2/3/2009 465,00 3/03/2009 465,00 3/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 4/3/2009 465,00 6/3/2009 465,00 6/3/2009 465,00 27/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 3/4/2009 465,00 3/4/2009 465,00 3/4/2009 465,00 3/4/2009 465,00 3/4/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/4/2009 341,00 7/4/2009 465,00 7/4/2009 465,00 27/4/2009 465,00 30/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 5/5/2009 465,00 5/5/2009 465,00 5/5/2009 465,00 6/5/2009 465,00 6/5/2009 465,00 7/5/2009 465,00 8/5/2009 465,00 11/5/2009 465,00 27/5/2009 465,00 29/5/2009 465,00 1/6/2009 465,00 2/6/2009 465,00 2/6/2009 465,00 3/6/2009 465,00 3/6/2009 465,00 4/6/2009 465,00 5/6/2009 465,00 5/6/2009 465,00 5/6/2009 465,00 17/6/2009 465,00 17/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 1/7/2009 465,00 2/7/2009 465,00 2/7/2009 465,00 2/7/2009 465,00 3/7/2009 465,00 3/7/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/7/2009 465,00 8/7/2009 465,00 9/7/2009 465,00 13/7/2009 465,00 29/7/2009 465,00 3/8/2009 465,00 4/8/2009 465,00 4/8/2009 465,00 5/8/2009 465,00 5/8/2009 465,00 5/8/2009 465,00 5/8/2009 465,00 6/8/2009 465,00 7/8/2009 465,00 14/8/2009 465,00 27/8/2009 465,00 1/9/2009 465,00 2/9/2009 465,00 3/9/2009 465,00 3/9/2009 465,00 4/9/2009 465,00 4/9/2009 465,00 8/9/2009 465,00 8/9/2009 465,00 8/9/2009 465,00 10/9/2009 465,00 26/9/2009 465,00 1/10/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/10/2009 465,00 7/10/2009 465,00 7/10/2009 465,00 27/10/2009 465,00 27/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 3/11/2009 465,00 4/11/2009 465,00 5/11/2009 465,00 5/11/2009 465,00 5/11/2009 465,00 5/11/2009 465,00 9/11/2009 465,00 9/11/2009 465,00 30/11/2009 465,00 1/12/2009 465,00 2/12/2009 465,00 3/12/2009 465,00 3/12/2009 465,00 3/12/2009 465,00 4/12/2009 465,00 4/12/2009 465,00 7/12/2009 465,00 7/12/2009 465,00 23/12/2009 465,00 4/1/2010 465,00 6/1/2010 465,00 6/1/2010 465,00 6/1/2010 465,00 7/1/2010 465,00 7/1/2010 465,00 11/1/2010 465,00 11/1/2010 465,00 14/1/2010 465,00 28/1/2010 510,00 1/2/2010 510,00 2/2/2010 510,00 3/2/2010 510,00 3/2/2010 510,00 3/2/2010 510,00 4/2/2010 510,00 5/2/2010 510,00 19/2/2010 510,00 26/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 1/3/2010 510,00 2/3/2010 510,00 2/3/2010 510,00 3/3/2010 510,00 3/3/2010 510,00 3/3/2010 510,00 3/3/2010 510,00 3/3/2010 510,00 5/3/2010 510,00 26/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 5/4/2010 510,00 5/4/2010 510,00 6/4/2010 510,00 6/4/2010 510,00 6/4/2010 510,00 7/4/2010 510,00 8/4/2010 510,00 9/4/2010 510,00 27/4/2010 510,00 3/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 5/5/2010 510,00 7/5/2010 510,00 26/5/2010 510,00 31/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 2/6/2010 510,00 4/6/2010 510,00 4/6/2010 510,00 4/6/2010 510,00 4/6/2010 510,00 8/6/2010 510,00 18/6/2010 510,00 25/6/2010 510,00 30/6/2010 510,00 1/7/2010 510,00 2/7/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/7/2010 510,00 7/7/2010 510,00 27/7/2010 510,00 2/8/2010 510,00 2/8/2010 510,00 3/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 6/8/2010 510,00 25/8/2010 510,00 27/8/2010 510,00 31/8/2010 510,00 2/9/2010 510,00 2/9/2010 510,00 3/9/2010 510,00 3/9/2010 510,00 3/9/2010 510,00 3/9/2010 510,00 8/9/2010 510,00 27/9/2010 510,00 30/9/2010 510,00 4/10/2010 510,00 4/10/2010 510,00 5/10/2010 510,00 5/10/2010 510,00 6/10/2010 510,00 7/10/2010 510,00 15/10/2010 510,00 15/10/2010 510,00 27/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/10/2010 510,00 1/11/2010 510,00 3/11/2010 510,00 4/11/2010 510,00 4/11/2010 510,00 4/11/2010 510,00 4/11/2010 510,00 8/11/2010 510,00 25/11/2010 510,00 26/11/2010 510,00 1/12/2010 510,00 2/12/2010 510,00 2/12/2010 510,00 3/12/2010 510,00 3/12/2010 510,00 6/12/2010 510,00 7/12/2010 510,00 13/12/2010 510,00 27/12/2010 510,00 27/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 3/1/2011 510,00 5/1/2011 510,00 5/1/2011 510,00 7/1/2011 510,00 10/1/2011 510,00 11/1/2011 510,00 27/1/2011 540,00 28/1/2011 510,00 1/2/2011 540,00 2/2/2011 540,00 3/2/2011 540,00 4/2/2011 510,00 4/2/2011 540,00 7/2/2011 540,00 14/2/2011 510,00 14/2/2011 510,00 15/2/2011 540,00 24/2/2011 540,00 28/2/2011 540,00 2/3/2011 540,00 3/3/2011 510,00 3/3/2011 540,00 3/3/2011 540,00 3/3/2011 540,00 3/3/2011 540,00 11/3/2011 540,00 1/4/2011 545,00 4/4/2011 545,00 5/4/2011 545,00 5/4/2011 545,00 5/4/2011 545,00 8/4/2011 545,00 27/4/2011 545,00 29/4/2011 545,00 29/4/2011 545,00 3/5/2011 545,00 4/5/2011 545,00 4/5/2011 545,00 4/5/2011 545,00 5/5/2011 545,00 5/5/2011 545,00 9/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 7/6/2011 545,00 7/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 9.3. aplicar em desfavor de Luiz Henrique Nunes da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize, de forma indevida, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, com a alteração promovida pela Lei n.o 14.230, de 2021, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Luiz Henrique Nunes da Silva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de solicitar o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Luiz Henrique Nunes da Silva, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; e 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. à Advocacia-Geral da União, por intermédio do MPTCU, para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento, entre outros, do item 9.6 deste Acórdão; 9.8.2. à Controladoria Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.7 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e 9.8.3. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.